Tribunal: TJSP
Processo: 2159303-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – Cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS ("DIFAL") e do Adicional de Alíquota ao Fundo de Combate à Pobreza ("FECP") – Concessão da segurança – Atribuição de efeito suspensivo à apelação – Ação proposta depois do julgamento do RE 1.287.019/DF, Tema 1093/STF, ocorrido no dia 24/02/21 – Data da publicação da ata de julgamento que não se

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – Cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS ("DIFAL") e do Adicional de Alíquota ao Fundo de Combate à Pobreza ("FECP") – Concessão da segurança – Atribuição de efeito suspensivo à apelação – Ação proposta depois do julgamento do RE 1.287.019/DF, Tema 1093/STF, ocorrido no dia 24/02/21 – Data da publicação da ata de julgamento que não se coaduna com o disposto no artigo 27 da Lei no 9.868/99 – Precedentes deste C. Tribunal – Recurso desprovido.